Tribunal: TJDFT
Processo: 0756638-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REINÍCIO DA CONTAGEM PELA METADE A PARTIR DO ÚLTIMO ATO PROCESSUAL INTERRUPTIVO. AJUIZAMENTO INDIVIDUAL APÓS O PRAZO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. TEMA No 1.033/STJ. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TAXA SELIC. QUESTÃO PREJUDICADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou impugnação fundada em prescrição da pretensão executiva e excesso de execução.
2. O ente público sustentou que o cumprimento individual foi ajuizado após o prazo quinquenal previsto no Decreto-Lei no 20.910/1932, bem como requereu o sobrestamento do feito até julgamento do Tema no 1.033 do STJ. Subsidiariamente, postulou a aplicação da Taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão que consistem em definir: (i) se o processo deve ser suspenso em razão do Tema no 1.033 do STJ; (ii) se está prescrita a pretensão executiva individual fundada em sentença coletiva; e (iii) em caráter subsidiário, a incidência da Taxa Selic nos cálculos executivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A afetação do Tema no 1.033 do STJ restringiu a suspensão aos recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite na segunda instância ou no próprio Superior Tribunal de Justiça, não alcançando o presente agravo de instrumento. Inviável, portanto, o sobrestamento do feito.
5. Nos termos das Súmulas 150 e 383 do STF e da jurisprudência do STJ, a execução contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos. O ajuizamento de execução coletiva por sindicato legitimado extraordinário interrompe a prescrição relativa às execuções individuais.
6. Interrompido o prazo prescricional, a contagem reinicia-se pela metade, nos termos dos arts. 8o e 9o do Decreto-Lei no 20.910/1932, a partir do último ato processual da causa interruptiva, resguardado o prazo mínimo reconhecido na jurisprudência aplicável ao caso concreto.
7. No caso, a execução coletiva foi ajuizada em 12/8/2009. O último ato processual interruptivo corresponde ao trânsito em julgado, em 18/4/2022, do acórdão que afastou a prescrição da execução coletiva e reconheceu a exigibilidade do título judicial.
8. O prazo remanescente encerrou-se em 18/10/2024. Como o cumprimento individual foi distribuído apenas em 30/1/2025, encontra-se prescrita a pretensão executiva individual.
9. Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise da controvérsia subsidiária relativa à aplicação da Taxa Selic prevista na EC no 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada, acolher a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, reconhecer a prescrição da pretensão executiva e extinguir o cumprimento de sentença com resolução do mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC/15.
Tese de julgamento:
1. A suspensão determinada no Tema no 1.033 do STJ não alcança agravo de instrumento sem interposição de recurso especial.
2. O ajuizamento de execução coletiva por sindicato interrompe a prescrição para a propositura de execuções individuais decorrentes do mesmo título judicial.
3. Reiniciado o prazo prescricional após o último ato processual interruptivo, o ajuizamento da execução individual fora do lapso legal acarreta a extinção do cumprimento de sentença por prescrição.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 924, V, 995, parágrafo único, 1.007, § 1o, e 1.019, I; Decreto-Lei no 20.910/1932, arts. 1o, 8o e 9o; CC/02, art. 202, parágrafo único; EC no 113/2021.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.121.138/RS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, j. 15.05.2019; STJ, Tema 880; STJ, Tema 1.033; TJDFT, Acórdão 1406730, AGI 0000293-18.2011.8.07.0000, 2a Turma Cível, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 09.03.2022; TJDFT, Acórdão 1943265, AGI 0728775-75.2024.8.07.0000, 3a Turma Cível, Rel. Desa Maria de Lourdes Abreu, j. 07.11.2024.